Tribunal: TJDFT
Processo: 0764593-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Não configurada omissão nem obscuridade no acórdão embargado, que analisou todas as questões propostas pelas partes, concluindo preliminarmente pela ausência de julgamento extra petita e, no mérito, considerou a condição financeira do genitor para o julgamento, ressalvando a ausência de vinculação ao parecer do órgão ministerial na fixação dos alimentos.
3. A rediscussão do julgamento do mérito da sentença não é permitida na via estreita dos embargos de declaração.
4. Negou-se provimento ao recurso.